Tribunal: STF
Processo: AI 538361
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA SUBIDA DO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRASLADO. PEÇA NÃO ESSENCIAL À 
   COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.  

1.	Presença das peças indicadas 
   nas normas que regulam o agravo de instrumento contra decisão de 
   inadmissão de recurso.
2.	A ausência no traslado do teor do 
   acórdão proferido pela instância inferior não atrai a incidência 
   da Súmula STF 288 e do art. 544, § 1º, do Código de Processo 
   Civil, por não ser, no caso, essencial à compreensão da 
   controvérsia que foi bem explicitada pelo acórdão 
   recorrido.
3.	Não cabe agravo regimental de decisão que 
   determina a subida do recurso para melhor exame, excetuadas as 
   hipóteses de conhecimento do próprio agravo. 
   Precedentes.
4.	Agravo regimental improvido.